Tribunal: STF
Processo: AI 417958
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: IPTU - PROGRESSIVIDADE - LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EC
Nº 29/2000 - SÚMULA 668/STF - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA 670/STF - TAXA DE COLETA DE LIXO E
LIMPEZA PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO